Tribunal: TJES
Processo: 0007367-57.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007367-57.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CRISTIANE RITA DE ANDRADE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DESFAZIMENTO CONTRATUAL.
C
OMPRA E VENDA DE IMÓVE
L
.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

N
ão obstante inexista controvérsia quanto a encontrar-se o caso regido pelo diploma consumerista, bem como quanto ao fato de que houve descumprimento contatual, cabia ao recorrente, autor,
pela regra de distribuição d
o ônus d
a prova (artigo 373, I do CPC),
demonstrar a regularidade dos termos contratuais que subsidiariam seu pleito rescisório.
A prova produzida nos autos
pelo alienante, porém, não logra elucidar tal panorama, cabendo destacar que ao tempo da propositura sequer se apresentou o detalhamento afeto às quitações efetuadas pela adquirente
,
restando necessário invocar

lição segundo a qual
não cumprindo
o
ônus
que sobre si recai
e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a
tal
parte
.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007367-57.2016.8.08.0021

APELANTE: REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: CRISTIANE RITA DE ANDRADE

JUÍZA: DRª. TEREZINHA DE JESUS LORDELLO LE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuida-se de apelação interposta em razão de sentença (fls. 238/240) que julgou improcedentes os pleitos deduzidos pela pessoa jurídica autora, ora recorrente.

A recorrente, em suma, afirma que (I) “a prática adotada pela empresa requerente é amparada pela legalidade”; (II) “que os encargos destacados na sentença como excessivamente onerosos não justificam o inadimplemento da parte recorrida, [...] uma vez que o inadimplemento da parte recorrida teve origem antes mesmo de iniciados os encargos moratórios”.

Pois bem. Pretendeu-se através da propositura alcançar o desfazimento do contrato de compra e venda de bem imóvel, o qual se encontra na posse da demandada, cujo valor total era da monta de R$190.000,00, sendo que o débito remanescente em razão do inadimplemento supera os sessenta mil reais, considerados os encargos incidentes.

Em contestação disse a requerida já ter pago “a entrada de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) sendo que R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em espécie, no ato da assinatura do contrato, em 31/01/2012, e os outros R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por meio de dois cheques de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, para os dias 06/02/2012 e 29/02/2012”, prosseguindo no mês seguinte (03/2012) com o pagamento das parcelas avençadas.

Em 12/02/2016, após certo período de dificuldade para adimplir, recebeu notificação “informando que com as 06 (seis) parcelas em aberto, a Requerida devia o montante de R$39.558,65”. Já teria havido, portanto, o pagamento de valores que superam o montante principal, denotando os excessos que maculam o contrato.

Em meu sentir, não prospera o recurso.

Não obstante inexista controvérsia quanto a encontrar-se o caso regido pelo diploma consumerista, bem como quanto ao fato de que houve descumprimento contatual, cabia ao recorrente, autor, pela regra de distribuição do ônus da prova (artigo 373, I do CPC), demonstrar a regularidade dos termos contratuais que subsidiariam seu pleito rescisório.

A prova produzida nos autos pelo alienante, porém, não logra elucidar tal panorama, cabendo destacar que ao tempo da propositura sequer se apresentou o detalhamento afeto às quitações efetuadas pela adquirente, restando necessário invocar lição segundo a qual “recaindo sobre uma das partes o ônus da prova relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte”
1
, caminho enveredado pelo comando sentencial em desfavor do recorrente.

Acresça-se a tal raciocínio a hipotética possibilidade de aplicação ao caso da teoria do adimplemento substancial, pois somente afastada nas hipóteses de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-vendedor.

Certo é que "a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato" (STJ, REsp 1.051.270), não cabendo, porém, sua aplicação quando o inadimplemento seja “significativo a ponto de privar substancialmente o credor da prestação a que teria direito”, o que não logrou o autor demonstrar, mormente após a informação de que restavam seis parcelas pendentes de quitação, conforme notificação enviada à devedora.

Pelas breves ponderações declinadas,
conheço
do recurso
e nego-lhe proviment
o.

Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil, v.2. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005. p. 411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.